Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713029-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIA GONCALVES DA SILVA IMPETRADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LUCIA GONÇALVES DA SILVA, neste ato representada por seu filho FÁBIO APOLINARIO DA SILVA, em face de ato administrativo apontado como de autoria do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES/DF). Apresentada a Inicial pela impetrante, esta foi intimada a se manifestar acerca da competência da Eg. 1a Câmara Cível para processar e julgar o presente writ. Ato contínuo, foi informado o óbito da impetrante e o consequente desinteresse no prosseguimento com a demanda assecuratória (ID Num. 35153530), requerendo-se, assim, a extinção do feito. É o breve relatório. DECIDO. Conforme consta à petição de ID Num. 35153530, o presente remédio constitucional não se mostra mais útil e necessário ante a informação de óbito da parte impetrante, este ocorrido em 03/05/2022 e comprovado por certidão obituária juntada aos autos (ID Num. 35153531). Desta feita, caracterizado está não só a perda de objeto do presente mandamus, mas, também, a inexistência do próprio interesse de agir quanto à propositura da demanda, circunstância a qual impõe o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil. Assim, diante da Inicial indeferida, a extinção do feito ganha corpo, sem resolução de mérito, conforme preconiza o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, tratando-se de mandado de segurança, a legislação de regência do remédio constitucional (Lei n. 12.016/2009) impõe a denegação de segurança nas hipóteses do mencionado art. 485 do Diploma Processual vigente (antes elencadas no art. 267 do Código de Processo Civil de 1973, revogado pelo Diploma vigente – Lei n. 13.105/2015), como positiva o art. 6o, § 5o, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (...). Dessa forma, impositiva é a denegação do pleito assecuratório na forma do dispositivo legal supracitado. Posto isso, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça (RITJDFT), DENEGO a segurança pleiteada por meio do presente mandamus, com fulcro no art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009. Custas pela impetrante. Sem honorários sucumbenciais, uma vez não perfectibilizada a relação jurídica processual. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 11 de maio de 2022 15:16:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora